Tribunal: TJES
Processo: 5010024-37.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Parcelamento; Liminar
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010024-37.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: THIAGO CESAR ANDRADE ABREU CARDOSO MATOS - ME e outros (3)
AGRAVADO: PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES e outros
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO. 1.
A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC.
2.
Na espécie, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não há vícios no acórdão.
3.
Inexistindo quaisquer dos vícios, não merece acolhida os embargos.
5.
Recurso conhecido e não acolhido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010024-37.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THIAGO CESAR ANDRADE ABREU CARDOSO MATOS - ME, PEDRO CESAR ANDRADE ABREU CARDOSO MATOS, JULIO CESAR CARDOSO DE MATOS - EPP, JULIO CESAR ANDRADE ABREU CARDOSO MATOS - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS - BA22386
AGRAVADO: PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES, MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES

Advogado do(a) AGRAVADO: GUSTAVO DE GOUVEIA FERREIRA DOS SANTOS - ES11152

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
Thiago Cesar Andrade Abreu Cardoso Matos – ME e outros
contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que, à unanimidade conheceu e negou provimento ao recurso por ele interposto.

A parte embargante maneja seu recurso ao argumento de que o acórdão padece de omissão, ressaltando ser premente a necessidade de pronunciamento a respeito dos artigos 48 e 49 da Lei n° 9.784/99 e artigo 300 do Código de Processo Civil.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material..”

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência dessa Egrégia Corte,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. INTUITO PREQUESTIONATÓRIO IMPROCEDENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA CAUSA.
RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do C. STJ.

3) Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar, contudo, omissão, contradição ou obscuridade. Precedentes do STJ.
(TJES, Embargos de Declaração Ag Ap, 24130146541, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 13/10/2015, Publicação: 20/10/2015)

Noutro giro, não está o órgão julgador obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da crise, como
in casu
, conforme entendimento jurisprudencial abaixo colacionado:

ACÓRDÃO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA SÓ ADMISSÍVEL DIANTE DA EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 535 DO CPC, AINDA QUE HAJA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. Firmou-se o entendimento na doutrina e jurisprudência de que
não se faz necessária a manifestação sobre todos os argumentos suscitados pela parte a respeito de sua pretensão, sendo suficiente que a decisão proferida pelo julgador observe os pontos relevantes e contenha fundamentos capazes de justificarem a conclusão alcançada
(a conferir no STJ: AgRg no Ag 1.113.494 ⁄ SP). (TJES, ED Ap, 24090227190, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, 2ª CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 06/10/2015, Publicação: 14/10/2015)

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, posto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC/2015.

Inexiste a alegada omissão uma vez que o acórdão trouxe a fundamentação necessária e suficiente à apreciação da causa, não sendo mandatório o enfrentamento de toda e qualquer tese ventilada pelas partes.

Ainda assim, os aspectos apontados como omissos ou que mereceriam aclaramento foram expressamente enfrentados. Cito trecho do acórdão:

“[...]

Da análise do caderno processual eletrônico não vejo como me distanciar da conclusão alcançada anteriormente quando da apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal.

por tratar-se de mandado de segurança, escorado em direito líquido e certo, necessária prova pré-constituída das alegações autorais, cabendo-lhe ainda colacionar documentação que demonstrasse risco iminente e concreto de dano grave, o que não ocorreu.

Não restou minimamente comprovado que as execuções fiscais existentes estavam na iminência de atos expropriatórios, bem como eventuais dificuldades que estivessem enfrentando para contratação com a municipalidade por falta de certidão de regularidade fiscal.

Aliás, como bem destacado pelo magistrado prolator do decisum, as execuções fiscais tramitam naquele juízo, em face das impetrantes, desde 2019, inexistindo motivo de urgência atual para concessão da medida.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE TARIFA CONTRATADA NÃO CONSUMIDA. SÚMULA 391 DO STJ. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO AGRG NO ARESP 554.115/CE. FUMUS BONI IURIS . PRESENÇA. RISCO DE PERECIMENTO DO DIREITO. AUSÊNCIA. [...] 2. - A concessão de medida liminar em mandado de segurança que é o que pretende a agravante pressupõe relevância da fundamentação e risco de ineficácia, caso seja ao final deferida, a teor do artigo 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009 [...] 4. - A inda que evidenciado o fumus boni iuris , não se constata na hipótese vertente a presença do periculum in mora hábil a ensejar a concessão da almejada medida liminar, haja vista que ao final do trâmite processual pode a agravante perquirir o crédito tributário que lhe entenda devido junto à Fazenda Estadual, não havendo falar em risco de perecimento do direito. 5. - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno julgado prejudicado. (TJ-ES - AI: 00237789820188080024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/09/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2019)

De qualquer sorte, restringindo-me a analisar a questão na forma apresentada ao julgador originário, constato não emergir dos autos urgência apta a se conceder a medida antes da oitiva da autoridade coatora, notadamente por se tratar de mandado de segurança pautado em suposta omissão do ente municipal em apreciar requerimento administrativo, cuja análise, a priori, poderia ensejar a perda superveniente do interesse processual.

Neste momento, após apresentadas as contrarrazões pelo Município, resta reforçada a insubsistência da tese do impetrante que sequer apresentou requerimento administrativo perante a municipalidade nos moldes previstos na legislação local.

Desta feita, inexistindo nos autos prova do preenchimento dos requisitos legais para concessão antecipada da ordem, concluo que acertadamente o magistrado aplicou o entendimento legal e jurisprudencial indeferindo o pedido, conclusão que deve prevalecer por não emergir dos autos justa razão para sua reversão.

Assim, CONHEÇO do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO

[...]

Consoante fundamentado no acórdão, das nuances fáticas do caso, viu-se que os requisitos para concessão antecipada da tutela não estavam presentes de modo que o indeferimento se manteve nesta instância, não sendo mandatória a citação dos dispositivos legais citados pelo recorrente.

Certo é que o natural inconformismo do embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo julgador.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NÃO ACOLHO
aos embargos declaratórios pelas razões acima expostas.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 11.04.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.